Tribunal: STF
Processo: HC 220216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado, em 16.9.2022, por Frederico Aparecido Batista em favor de Dercídio Pereira de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o RHC 168.810/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 28.2.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 11,4 kg de cocaína.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita, saúde debilitada e filho menor de 12 anos que depende de seus cuidados. (p. 4)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)



    Protesta pela inocência do paciente, que teria dispensado a bolsa com a droga sem saber o que continha, a mando do motorista do veículo. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Determinada a emenda da inicial (eDOC 16), foi juntada cópia dos autos da ação penal, dos quais consta sentença, de 2.8.2022, condenando o paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 16, p. 508)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que nem o TJGO (eDOC 5) nem o STJ (eDOC 11) analisaram o mérito das alegações defensivas, considerando o pedido de habeas corpus uma reiteração de pleito anterior. Embora, como é de minha notória convicção, a falta de análise prévia de temas jurídicos não obste seu conhecimento por esta Corte, o mesmo não se dá para alegações de caráter fático, como o estado de saúde do paciente. Dessa forma, deixo de conhecer do writ, no ponto.



    Colho da sentença condenatória que o paciente seria reincidente com outros antecedentes criminais (eDOC 16, p. 397), ao contrário do alegado pelo impetrante, de modo que há fundamentação da medida cautelar na possibilidade concreta de reiteração delitiva, afastando a existência de constrangimento ilegal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 209.591 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (…) 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.160 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente